Tribunal: TJDFT
Processo: 0733910-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
1 - A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, representando privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida.
2 – Em observância ao princípio favor rei, existindo dúvida quanto à data em que revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, essa deve ser dirimida em benefício do apenado, para considerar na detração da pena o período compreendido entre a sentença e o trânsito em julgado da condenação.
3 – Conforme decidido pela 3a Seção do e. STJ, no julgamento do recurso repetitivo ProAfR no REsp 1977135/SC, no cálculo da detração da pena, a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o apenado foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena, desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas.
4 - Agravo provido em parte.